Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A EMENTA DO ACÓRDÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, inexistindo contradição a ser sanada, apenas mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão colegiado.

3. Constatada a existência de erro material na ementa do acórdão, impõe-se a retificação da falha a fim de que o decisum embargado seja aclarado.

4. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar erro material que pesa sobre a ementa do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não tem o condão de alterar o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material na ementa do acórdão, sem efeitos infringentes.